Tribunal: TJPA
Processo: 0818981-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818981-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELISON DE SOUZA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: EMINENTE MAGISTRADO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

direito processual penal. habeas corpus. manutenção da prisão preventiva. sentença condenatória. direito de recorrer em liberdade negado. requisitos do art. 312 do cpp presentes. gravidade concreta do delito. garantia da ordem pública. constrangimento ilegal não configurado. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de E. de S. P., condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro coletivo (art. 213 do CP). A defesa alega constrangimento ilegal na negativa ao direito de recorrer em liberdade, sustentando que a decisão carece de fundamentação idônea, violando o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Argumenta que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não representa risco à aplicação da lei penal.

2.A sentença condenatória fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta do delito, para resguardar a ordem pública e a integridade psíquica da vítima, menor de idade, que sofreu violência exacerbada.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória está suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e se configura constrangimento ilegal.

iii. razões de decidir

4. A decisão de 1º grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da violência exacerbada e dos impactos psicológicos profundos sofridos pela vítima, adolescente de 15 anos, que foi submetida a estupro coletivo.

5. O crime possui repercussão social expressiva, exigindo a preservação da credibilidade das instituições de Justiça e a garantia da proteção à vítima, nos termos do art. 312 do CPP.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar, conforme pacífico entendimento do STJ e da Súmula 08 do TJPA.

7. Não há evidência de constrangimento ilegal, considerando que a prisão preventiva encontra amparo na legislação e na jurisprudência, sendo imprescindível para resguardar a ordem pública e prevenir eventual reiteração delitiva.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A negativa ao direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a gravidade concreta do delito, a necessidade de garantia da ordem pública e a proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 634.067/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021; STF, HC nº 88.537/BA; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de janeiro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de
janeiro

de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de “
E. de S. P.”
, condenado em 09/03/2024 à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, pelo crime previsto no
art. 213 do Código Penal Brasileiro
, referente a fato ocorrido em 2008, no Município de Oriximiná/PA.

Alegação a defesa
constrangimento ilegal
decorrente da
negativa ao paciente do direito de recorrer em liberdade
, sustentando que a decisão
carece de fundamentação idônea
e contrária ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que dispõe sobre o princípio da presunção de inocência.

Relata que o paciente é pastor de uma igreja, com residência fixa, ocupação lícita e responsável por projetos sociais, foi preso preventivamente em
15/10/2024
. Durante a instrução criminal, o paciente ficou solto. A sentença negou o direito de recorrer à liberdade com base em argumentos genéricos sobre a gravidade do crime e o risco à ordem pública, sem indicar elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

A defesa aponta que o paciente não representa risco à aplicação da lei penal, não possui histórico de evasão, nem praticou atos que possam comprometer o andamento do processo.

Nesses termos, pugna pela concessão imediata de liberdade ao paciente, com revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP. E, no mérito, a confirmação da ordem de
habeas corpus
, assegurando o paciente o direito de recorrer em liberdade.

A liminar pleiteada foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais (ID 23442394).

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece (ID 23513521):

“Ao pedido de informações, relato:

O paciente ELISON DE SOUZA PINHEIRO está preso por cumprimento de mandado de prisão preventiva desde o dia 15/10/2023, foi sentenciado estando o processo em grau de recurso.

Faço remissão aos documentos (id.) dos autos de n.º 0121481- 27.2015.8.14.0037.

Sobre a descrição dos fatos, consta na denúncia:

“Consta nos autos da denúncia em anexo que no dia 03 de outubro de 2008, por volta de 01:30 horas, a adolescente SHIRLEY SOUZA SILVA DOS SANTOS, com apenas 15 anos de idade, foi encontrada no interior de um prédio em construção (ao lado do Cyber café "Oriximiná on line"), neste Município, jogada no chão, após ter sido vítima de ESTUPRO pelos acusados JAILSON; HUDSON E ELISSON;

No dia do crime, o proprietário do estabelecimento mencionado encontrou a adolescente e imediatamente acionou a Polícia Militar para relatar a ocorrência. Os Policiais Militares, que se dirigiram ao local, avisaram o padrasto da menina e a conduziram à residência da mesma, pois não sabiam que se tratava de um crime;

No dia 27 de novembro de 2008 retornaram ao Município, e a Sra. Claudene Souza da Silva compareceu à delegacia de Polícia local e comunicou o crime à Autoridade Policial. Informou que na data do fato estava na cidade de Belém-Pa e que ao tomar conhecimento pediu ao marido que encaminhasse a adolescente àquele Município;

Vislumbrando confirmar o delito noticiado, a Autoridade Policial encaminhou a vítima para realização de exame de corpo de delito de conjunção carnal, no dia 04 de dezembro de 2008, por meio do qual se confirmou que o hímem rompido, já estava cicatrizado há mais de 30 dias, considerando que o delito ocorreu no mês de outubro de 2008, acostado nos autos às fis. 08;

No local do crime foi encontrado um aparelho de celular "LG", s/n com chip da vivo, onde se constatou ser de propriedade de "Joca". João Silas, proprietário da casa onde Shirley estava antes do crime, informou ela estava com os colegas do mesmo, conhecidos como "Joca", "Dinho", "Gafanhoto" e "Parlison". Que mandou todos irem embora e entrou para dormir;

A vítima relatou na Depol que os meninos começaram a beber vinho e lhe ofereceram um copo. Que a depoente ficou tonta, com dor de cabeça, e perdeu os sentidos. Lembra que os meninos lhe levaram para outro lugar, seguraram os seus braços e pernas e a violentaram sexualmente;

Apesar de a vítima gritar, chamando pelo pai, ninguém a ouviu. Lembra-se, apenas, quando chegaram os Policiais e lhe tiraram do local;

Notificados a depor na Delegacia de Polícia, a mãe de “E.” informou que o mesmo não está na cidade e não sabe informar sobre o crime;

"Joca" confessa que estava juntamente com os colegas, afirmados anteriormente, na casa de João e:

*que "Dinho" e "Gafanhoto" combinaram de "botar para cima de Shirley...Que os dois carregaram a vítima para o interior da construção... Que viu "Gafanhoto tentando despir Shirley, a qual estava caída no chão... que a vítima fazia esforço para não deixar... que viu Gafanhoto tirar a calcinha de Shirley... Que viu gafanhoto deitado sobre o corpo de Shirley, sendo que Dinho segurava os braços da jovem para imobilizá-la..que pediram para o depoente segurar as pernas de Shirley, o que o depoente realmente fez.. que Shirley tentava gritar e "Gafanhoto" tapou a boca da mesma com suas mãos... que "Dinho" subiu sobre o corpo da mesma e passou a manter relação sexual... "Gafanhoto" tentou novamente fazer sexo... que o próprio depoente também tentou manter relação sexual com Shirley, porém não conseguiu... quando avistaram o carro da Polícia... saíram correndo pelos fundos da casa de "João" que não usou preservativo.

Hudson, vulgo "Dinho" nega a participação no crime, mas afirma que estava na casa do João, no dia do fato.”

Na decisão que manteve a prisão preventiva
, o juízo fundamentou no seguinte sentido (id. 124989398):

“(...) A Defesa em sede de resposta à acusação não apresentou preliminares, reservando-se na forma da oposição legal dilatória (id. 110655377).

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva dos representados estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP). O art. 313 do Código de Processo Penal dispõe sobre as condições de admissibilidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos. Tal modalidade de prisão é permitida na ocorrência de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

No caso em tela, cabível a decretação, por se tratar, em tese, de crime de estupro (art. 213, c/c art. 224, alínea “c”, todos do CP.). Primeiramente, não observo mudança fática desde a decretação da preventiva.

O delito é grave, conforme já exposto em decisão anterior, além do que as investigações indicam a gravidade concreta na conduta do acusado.

No caso concreto, tem-se uma prisão cautelar, na qual o juízo de cognição é superficial e consubstancia-se na análise dos PRESSUPOSTOS, REQUISITOS e CONDIÇÕES legais. Por conseguinte, a prisão já foi decretada e reanalisada novamente, é mantida nesta decisão, porque as evidências até o momento existentes apontam para a necessidade de tal medida cautelar drástica, na medida da concreta periculosidade do denunciado, na gravidade objetiva do ato criminoso, bem como no modo de agir relatado no caderno processual. Conforme já exposto alhures nestes autos, a primariedade, a residência no distrito da culpa, ocupação lícita e afins não são suficientes para assegurar a liberdade provisória quando estão presentes os REQUISITOS da preventiva, o que entendo ser o caso, em especial, a ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL e a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.,

Nesta linha, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual me filio, pois a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA se faz necessária para a credibilidade do próprio Poder Judiciário: Com relação ao tema da garantia da ordem pública, faço menção à manifestação já conhecida desta Segunda Turma em meu voto proferido no HC nº 88.537/BA acerca da conformação jurisprudencial do requisito dessa garantia. Naquela assentada, pude asseverar que o referido requisito legal envolve, em linhas gerais e sem qualquer pretensão de exaurir todas as possibilidades normativas de sua aplicação judicial, as seguintes circunstâncias principais: i) a necessidade de resguardar a integridade física do paciente; ii) o objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; e iii) para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal. (HC 89.525/GO)

Além da jurisprudência do Pretório Excelso, a doutrina clássica do mestre Julio Fabbrini Mirabete afirma que “o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão” (Processo Penal, 16ª Edição, Editora Atlas, p. 418).

Enfim, cabe olvidar que o crime objeto da investigação, preenche uma CONDIÇÃO elencada no artigo 313 do Código de Processo Penal, especificamente, no que diz respeito ao inciso I, qual seja pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Ademais, condições pessoais favoráveis do denunciado, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de ELISON DE SOUZA PINHEIRO.

O prazo estabelecido na redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da custódia cautelar a cada 90 dias, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução do ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (AgRg no HC 697.019/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ELISON DE SOUZA PINHEIRO, reanalisando ainda nesta oportunidade a constrição cautelar do acusado.”.

Na sentença de mérito, nego o benefício do apelo em liberdade ao réu e mantenho sua prisão preventiva, pois subsistente os requisitos que a autorizaram, considerando a gravidade concreta da conduta e o resguardo da integridade física e psicológica da vítima
(id. 124989398).
Cumpre informar que o acusado ELISON DE SOUZA PINHEIRO, possui 01 (um) registro em sua certidão de antecedentes criminais (id. 121968128)
, ponderando ainda que a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).

Quanto à situação processual, o processo encontra-se em prazo para o ministério público apresentar contrarrazões de apelação.

Era o que tinha a informar.

Aproveito a oportunidade para elevar, respeitosamente, os nossos mais sinceros votos de elevada estima e distinta consideração. (...).”
destaquei

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do mandamus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua DENEGAÇÃO, a fim de que seja mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ELISON DE SOUZA PINHEIRO, por não se estar configurado, no momento, o alegado constrangimento ilegal.”
(Textual) (ID 23985638)

É o relatório.

VOTO

Adianto, da análise acurada dos presentes autos, que
o almejado direito de recorrer em liberdade não cabe ser acolhido.

Da leitura da cópia do r. édito condenatório, verifica-se que, embora sucinta, não há qualquer constrangimento ilegal na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, por ocasião de sua prolação, estavam presentes os requisitos ensejadores da manutenção de sua prisão preventiva. Veja-se trecho da decisão:

“
Direito de apelar em liberdade

Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu e mantenho sua prisão preventiva, pois subsistente os requisitos que a autorizaram, considerando a gravidade concreta da conduta e o resguardo da integridade física e psicológica da vítima.”

Os autos revelam a
extrema gravidade do crime supostamente praticado pelo paciente
,
circunstância que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da

ordem pública
e
salvaguarda da integridade psíquica da vítima
, conforme bem ponderado pelo Juízo de primeiro grau na sentença e mantido ao longo da instrução.

O crime de estupro descrito nos autos evidencia um cenário de
violência exacerbada
, perpetrado contra uma
vítima menor de idade
, que se encontrava
incapaz de resistir devido ao seu estado de embriaguez induzida pelos agressores
.
A manutenção da prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP
, sendo necessária para impedir a reiteração delitiva e assegurar a credibilidade das instituições de Justiça. Logo, ao contrário do que alega a defesa, faz-se necessária sua prisão, mesmo depois de prolatado o édito condenatório.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que a
prisão preventiva
pode ser mantida com base na
garantia da ordem pública
, especialmente em casos de
crimes de natureza sexual praticados com extrema violência
e com grave repercussão social, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CRIME SEXUAL DE GRANDE VIOLÊNCIA: ESTUPRO COLETIVO CONTRA MENOR DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL DEVIDO À GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE TESES RELATIVAS À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravante foi condenado pelo crime do art. 217-A, § 1º, c/c art. 226, I, ambos do CP, a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade devido à peculiar gravidade concreta do delito: estupro coletivo contra menor de idade.

2.
Efetivamente, a peculiar gravidade do delito pode justificar a imposição da medida cautelar extrema, na linha de diversos julgados desta Corte.

3. Convém salientar que o cárcere processual questionado nestes autos decorre de sentença condenatória proferida pelo juízo do primeiro grau, de modo que os elementos referentes à autoria e à materialidade do delito não poderiam ser revisados nesta instância, dado que a ação de habeas corpus é remédio constitucional para a controvérsia estritamente jurídica, incompatível com a discussão que pressupõe reexame probatório.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 634.067/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)”
destaquei

Diante desse contexto, vislumbro a extrema necessidade
resguardar da integridade psíquica da vítima.

Em que pese não caiba, na presente via mandamental, análise aprofundada das provas, é essencial observar que a vítima, em seu depoimento, relatou
sequelas psicológicas profundas decorrentes do crime
. Conforme consta nos autos,
a adolescente foi ameaçada de morte
, o que resultou em seu
afastamento do convívio social e familiar
. Este contexto demonstra a
necessidade de preservação do estado emocional da vítima, evitando-se que a liberdade do agressor intensifique os danos já sofridos
.

De outro turno, e como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a
concessão de liberdade ao paciente enfraqueceria a confiança da sociedade no sistema de Justiça
. O art. 313, inciso I, do CPP, autoriza a prisão preventiva em crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos, sendo este o caso dos autos, dada a natureza hedionda do estupro.

Ademais, embora o paciente seja
tecnicamente primário e possua residência fixa
, tais condições não são suficientes para afastar a custódia preventiva, haja vista a gravidade concreta do delito e os impactos causados na vítima. Este entendimento está em conformidade com a
Súmula 08 do TJPA
, que preceitua que condições pessoais favoráveis não garantem, por si só, o benefício da liberdade provisória.

Assim, a negativa de recorrer em liberdade não se encontra desprovida de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Ante o exposto DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/01/2025